Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-59.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE DETERMINOU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DE VEÍCULO CONSTANTE DA TABELA FIPE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, BUSCANDO, TÃO SOMENTE, AFASTAR A APLICAÇÃO DA TABELA FIPE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR DEVIDO AO EXEQUENTE É AQUELE OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO PELO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE DETERMINOU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DE VEÍCULO CONSTANTE DA TABELA FIPE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, BUSCANDO, TÃO SOMENTE, AFASTAR A APLICAÇÃO DA TABELA FIPE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR DEVIDO AO EXEQUENTE É AQUELE OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO, COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE SALDO CREDOR E DEVEDOR. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE AFRONTA DIRETAMENTE O ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL, BEM COMO DECIDE FORA DO PEDIDO. EXECUTADO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE A PLANILHA DE CÁLCULO TRAZIDA PELO EXEQUENTE. VALOR DEVIDO QUE DEVE SER CÁLCULADO DE ACORDO COM A TABELA FIPE, NOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.

Apelação provida.